Tribunal: STF
Processo: MS 37106
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Inovação recursal. Precedentes. 



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º) e a determinação da certificação do trânsito em julgado, com o arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo. Ficam prejudicados os declaratórios opostos contra o acórdão da Segunda Turma após o acolhimento da questão de ordem.